Tribunal: TJDFT
Processo: 0703725-45.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. SÚMULA 455 DO STJ. POSSIBILIDADE DE ESQUECIMENTO DOS FATOS. EVITAR O PERECIMENTO DA PROVA. TESTEMUNHA POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito que determinou a suspensão do curso processual e do prazo prescricional, bem como deferiu a produção antecipada de prova testemunhal.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de produção antecipada de provas; (ii) analisar se a justificativa da possibilidade de esquecimento dos fatos por testemunha policial é suficiente para autorizar a medida.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Estando réu em local incerto e não sabido, com revelia decretada, afigura-se viável a produção antecipada de provas para a instrução da ação penal, quando há fundamento para o perecimento da evidência, nos termos do art. 366 do CPP.
4. Os Tribunais Superiores, considerando a suscetibilidade do esquecimento dos fatos com o decurso do tempo, vem mitigando o entendimento em relação à aplicação do verbete sumular n.o 455 do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo nas hipóteses de se tratar de oitiva de testemunha policial.
5. A ocultação do acusado após várias tentativas de contato, bem como a falta de resposta à citação editalícia, configura fundamento para justificar a antecipação da prova testemunhal, visto que a memória humana é suscetível de falhas, podendo as testemunhas esquecerem pontos importantes sobre o crime, podendo vir a comprometer a busca da verdade real dos fatos
6. Não há violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa com o deferimento da produção antecipada de provas, tendo em vista a necessária nomeação de defesa técnica para acompanhar a colheita da prova, bem como pelo fato de poder o acusado requerer a sua repetição, caso compareça ao processo futuramente.
IV – DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CPP, art. 366; STJ, Súmula 455.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 135386, rel. Min. Ricardo Lewandowski, rel. p/ Acórdão: Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/12/2016; STJ, AgRg no AREsp 1643240/GO, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 04/08/2020; TJDFT, Acórdão 1642401, rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 17/11/2022; TJDFT, Acórdão 1697676, rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 04/05/2023.